Tribunal: TJMT
Processo: 1025277-81.2024.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025277-81.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE CONFRESA/MT (AGRAVANTE), DROGARIAS ROSAFARMA LTDA - CNPJ: 08.907.320/0002-12 (AGRAVADO), DROGARIAS ROSAFARMA LTDA - CNPJ: 08.907.320/0002-12 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUANA COSTA LICO - CPF: 415.055.918-05 (ADVOGADO), PAULO CESAR DA SILVA AVELAR - CPF: 012.122.681-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE FARMÁCIA LOCALIZADA EM ESTABELECIMENTO MAIOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por município contra decisão que suspendeu a exigibilidade de norma municipal quanto ao rodízio de plantões de farmácia, diante de peculiaridades relacionadas à localização da farmácia nas dependências de mercado, com horário próprio de funcionamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) a imposição do rodízio de plantões e horários prevista pela legislação municipal é aplicável a farmácias vinculadas ao horário de funcionamento de estabelecimento maior; e

(ii) se tal imposição viola os princípios constitucionais da proporcionalidade e da liberdade econômica.

III. Razões de decidir

3. O princípio da proporcionalidade exige que medidas restritivas sejam adequadas e necessárias aos fins a que se destinam. A aplicação da norma municipal à farmácia dentro do mercado inviabilizaria sua operação e comprometeria a racionalidade do regulamento.
4. A decisão recorrida assegura o equilíbrio entre a continuidade do serviço público farmacêutico, respeitando os plantões obrigatórios de outras farmácias, e a manutenção do funcionamento em horários condizentes com o mercado em que está inserida.

5. A Declaração de Direitos de Liberdade Econômica (Lei nº 13.874/2019) reforça a garantia de livre exercício de atividades econômicas, salvo quando demonstrada incompatibilidade com outros valores constitucionalmente protegidos.
6. Não há precedentes aptos a sustentar a tese municipal em casos fáticos idênticos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A imposição de horários de funcionamento dissociados da realidade de operação do estabelecimento em que a farmácia está inserida, em contexto que inviabilize sua operação, viola os princípios da proporcionalidade e da liberdade econômica."
"2. A regulação de plantões deve compatibilizar-se com os princípios constitucionais, considerando circunstâncias excepcionais que não comprometam o atendimento contínuo ao público.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV; art. 30, inc. I e II; Lei nº 13.874/2019.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 419; STF, Súmula Vinculante nº 38; STF, Rcl 35.075/ES, Rel. Min. Roberto Barroso.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
MUNICÍPIO DE CONFRESA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Porto Alegre do Norte, no Mandado de Segurança nº 1003194-88.2024.8.11.0059, impetrado por DROGARIAS ROSAFARMA LTDA, que deferiu a liminar
“para determinar que a impetrada suspenda os efeitos da Notificação Extrajudicial, se abstendo de impor à impetrante que se submeta ao horário de funcionamento e rodízio de plantões definidos pela legislação municipal, sem aplicação de sanções, devendo funcionar em regime de expediente diferenciado, de segunda-feira a sábado das 7h às 21h, e domingos e feriados das 7h às 18h, consoante horário de funcionamento do “Machadão Atacadista”.

O Município agravante, em síntese, sustenta que editou a Lei Complementar n.º 186/2021 para regularizar o horário de funcionamento de farmácias, drogarias e congêneres no Município de Confresa, com respaldo constitucional ante a competência para legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e estadual, consoante artigo 30, incisos I e II, da Constituição Federal.

Assevera que o entendimento é pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula Vinculante nº 38 –
“É competente o Município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial”
.

Pontua ainda, que o Tribunal de Justiça já se manifestou em caso semelhante e confirmou a competência municipal para regulamentar o horário de funcionamento de farmácias no MS nº 1000049-29.2021.8.11.0059.

Assim, requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada.

Nas contrarrazões, a agravada pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 244732181).

O Município de Confresa interpôs agravo interno, no Id. 243350199; sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso (Id. 253085187).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Inicialmente, é importante reafirmar a competência dos municípios para legislar sobre assuntos de interesse local, incluindo a regulamentação de horários de funcionamento de estabelecimentos comerciais, conforme reconhecido pelo artigo 30, incisos I e II, da Constituição Federal, e pela Súmula 419 STF e Súmula Vinculante nº 38 do Supremo Tribunal Federal, que assim dispõem:

“Súmula 419 STF - Os municípios têm competência para regular o horário do comércio local, desde que não infrinjam leis estaduais ou federais válidas.”

“Súmula Vinculante 38 STF - É competente o Município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial
”.

De modo, que não se questiona, portanto, a legitimidade formal da Lei Complementar nº 186/2021 editada pelo Município agravante.

No entanto, a análise do caso concreto revela circunstâncias peculiares que justificam o afastamento da norma no presente contexto, uma vez que a referida farmácia está instalada dentro das dependências do mercado (Machadão Atacadista), sendo seu funcionamento condicionado ao horário de abertura e fechamento do referido mercado.

A imposição do rodízio de plantões e do horário fixado pela legislação municipal, dissociado do funcionamento do mercado, inviabilizaria na prática a operação da farmácia.

Tal exigência seria desproporcional e desarrazoada, considerando que o regime diferenciado de funcionamento não compromete o interesse público ou a finalidade da regulação, que visa assegurar o acesso contínuo a medicamentos pela população.

O princípio da proporcionalidade, consagrado no artigo 5º, inciso LIV, da Constituição Federal, exige que medidas restritivas impostas pelo poder público sejam adequadas, necessárias e proporcionais aos fins a que se destinam.

No caso, o funcionamento em horário compatível com o do mercado em que a drogaria está inserida não compromete o acesso da população aos serviços farmacêuticos, sobretudo considerando que outras farmácias no município cumprem os plantões obrigatórios.

Ademais, a decisão proferida pelo juízo
a quo
não prejudica o cumprimento do rodízio por outros estabelecimentos autônomos e localizados fora de dependências vinculadas, garantindo que o serviço farmacêutico esteja disponível à população em regime de plantão, sem que a agravada seja compelida a operar de maneira desconexa à realidade do local onde está instalada.

Embora o Município sustente a existência de precedentes confirmando a competência municipal para fixar horários de funcionamento, a análise da decisão indicada demonstra que não abordou situações similares à presente, em que há vínculo direto entre o horário de funcionamento da farmácia e o estabelecimento maior que a abriga (Machadão Atacadista). A ausência de identidade fática reduz a força persuasiva desses precedentes no contexto do caso em tela.

Além disso, não se pode esquecer o previsto na Lei Federal nº. 13.874 de 20/09/2019, que institui a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica; estabelece garantias de livre mercado; tendo em conta esse dispositivo, determinou que qualquer pessoa pode
“desenvolver atividade econômica em qualquer horário ou dia da semana, inclusive feriados, sem que para isso esteja sujeita a cobranças ou encargos adicionais”
, desde que sejam observadas as normas de proteção ao meio ambiente e sobre direitos reais, as restrições negociais e a legislação trabalhista.

A recente orientação do c. Supremo Tribunal Federal, é no sentido de que a proibição do funcionamento de farmácias e drogarias fora do regime de plantão constitui violência aos princípios constitucionais da livre iniciativa, da livre concorrência e da liberdade ao exercício de atividade econômica. (Rcl 35.075/ES, Rel. Min. Roberto Barroso).

Ressalta-se que a manutenção da decisão agravada evita prejuízos desnecessários ao funcionamento da drogaria e assegura a continuidade do atendimento à população no horário estabelecido pelo mercado, sem causar desequilíbrios no regime de plantões do município.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

Por conseguinte, resta prejudicado o recurso de agravo interno interposto no Id. 243350199.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024